Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REDE SOCIAL. WHATSAPP. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sendo divididos igualmente entre a 1a e 3a autoras/recorridas. O juízo de origem concluiu que ocorreu falha no sistema de segurança do aplicativo whatsapp de modo a permitir que terceiros acessassem e os dados pessoais da 3a recorrida e concretizassem a fraude, por meio da qual realizaram o desfalque patrimonial. Entendeu, ainda, que o vício de segurança na rede social atingiu direitos da sua personalidade das recorridas, de modo a ensejar a reparação por danos morais.
3. Inicialmente argui preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos pedidos envolvendo o Whatsapp ao argumento de que não possui poderes para adotar qualquer providência relacionada a esse aplicativo. No mérito, o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido demonstrado nenhum vício de segurança em seu aplicativo Whatsapp. Sustenta que, conforme narrado na inicial, a fraude teria ocorrido a partir de outras contas (outro número de telefone) que teria utilizado a foto e o nome da 3a recorrida. Defende, portanto, que não haveria falar em invasão de conta, pois a foto utilizada e o contato da 1a recorrida podem ter sido obtidos nas fontes mais variadas, sem relação com o recorrente. Assevera que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Aduz, também, que a 1a recorrida não teve o zelo comum quando transferiu os valores para conta com destinatário desconhecido. Afirma que os usuários seriam constantemente informados acerca das medidas de segurança disponibilizadas para deixar a conta mais segura e por isso não haveria falha no dever de informação. Por último enfatiza que ante a ausência da prática de ato ilícito e comprovação de dano, não haveria falar em indenização por danos morais.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado na sentença.
5. As recorridas apresentaram contrarrazões ID. 51282912. Em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Consoante o art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O Facebook Brasil, na qualidade de filial do Facebook INC., é parte legítima para figurar no presente feito. Apesar de o recorrente ter argumentado que o Whatsapp Inc. ser pessoa jurídica distinta, ambos fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente deve ser rejeitada (art. 6o da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta do recorrente, em especial pela alegada invasão da rede social de uma das recorridas por terceiros e consequente golpe financeiro praticado contra seus familiares.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, todavia ele não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
11. Da análise detida dos autos observo que não houve a invasão das contas de whatsapp por terceiro, mas o contato de um número estranho no qual constava a foto da 3a recorrida.
12. Já no primeiro contato, ID. 51282869, o fraudador mandou mensagem nos seguintes termos: “Oi Tudo bem (sic) Meu celular deu problema no visor. Estou com esse número no momento, qualquer coisa pode me chamar por aqui.”
13. Desse modo, não é possível constatar que houve falha no sistema de segurança do recorrente, tampouco ofensa aos artigos 17 e 46 da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei no 13.709/18, pois o fraudador não sabia o nome da pessoa com quem ele estava falando, haja vista em nenhum momento ter mencionado o nome da 1a recorrida. Outrossim, conforme a imagem da tela de celular da 3a recorrida, ID. 51282458, fica evidente que, para a concretização do delito, foi usado um novo número que não pertencia a nenhuma das partes envolvidas e o valor foi depositado na conta de outra pessoa desconhecida das partes ID. 51282869 – Pág. 3, não havendo indícios de que houve qualquer vazamento dos dados das recorridas.
14. Em relação a foto da 3a recorrida, ela pode ter sido obtida por outros meios de comunicação ou até mesmo pela sua exposição no próprio aplicativo.
15. Sendo assim, compreendo que, no presente caso, o conjunto probatório apresentado pelas autoras/recorridas não foi suficiente para comprovar fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), uma vez que não há nem indícios de falha na prestação de serviços do recorrente.
16. Destaco que, não obstante a inversão do ônus probatório nas relações de consumo (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), é necessário que a parte reclamante traga aos autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços, sem o que não é possível o reconhecimento do direito pleiteado, ou seja, cabe ao juiz analisar o conjunto probatório, ainda mais quando ausente a verossimilhança das alegações.
17. Posto isso, de acordo com as regras de experiência (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95), concluo que na presente hipótese a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser ilidida, visto que restou demonstrada a existência de fatos que rompem o nexo causal, ou seja, não foi caracterizado o defeito no serviço prestado já que a culpa foi exclusiva das consumidoras que não tomaram os cuidados mínimos de segurança e de terceiro.
18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Preliminar Rejeitada.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.